Tribunal: CARF
Processo: 10680.721360/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721360/2006-94
ACÓRDÃO
3302-014.846 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/1991 a 31/03/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL.
Incorre em contradição interna o acórdão que, no dispositivo, nega
provimento ao pedido de homologação das compensações, porém, na
fundamentação, afirma que há questão prejudicial prévia, em outro
processo que ainda aguarda julgamento de recurso, referente aos créditos
que foram utilizados nas compensações.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL.
Incorre em inexatidão material, passível de correção por meio dos
aclaratórios, com possíveis efeitos infringentes, decisão que afirma não
haver alegação de preliminar, sendo que tal alegação consta
expressamente no Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição identificada,
determinando a anulação da decisão contida no acórdão embargado e o sobrestamento do
presente processo até a decisão definitiva no processo no 10680.004652/2006-69.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.846 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721360/2006-94
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3302-013.646, proferido em 26/09/2023, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
O contribuinte foi cientificado do acórdão embargado em 22/12/2023, tendo
protocolado os embargos em 26/12/2023, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 65 do
Anexo II do RICARF, o que garante sua tempestividade.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF – aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O embargante alega que o acórdão padece de obscuridade quanto ao não
sobrestamento face à conexão com o PA no 10680.004652/2006-69. Vejamos.
Segundo consta do DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, às fls.
2945/2948, o embargante solicitou, em preliminar do seu Recurso Voluntário, a conexão com o
processo 10680.004652/2006-69, alegando a necessidade de julgamento em conjunto. A decisão
embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“II – Da limitação da lide:
Conforme relatado, trata o presente processo de Declarações de Compensação de
débitos tributários federais, transmitidas entre agosto/2006 e janeiro/2007,
relativo a créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reconhecidos
por decisão judicial transitada em julgado em 02/01/2003, nos autos do Mandado
de Segurança no 2001.38.00.023042-4.
A discussão acerca do direito creditório de IPI apurados correspondem à entrada
de insumos, produtos intermediários e matérias-primas isentos, não tributados ou
sujeitos à alíquota zero, em relação ao período compreendido entre julho de 1991
e março de 2001, está sendo tratada no PAF no 10680.004652/2006-69 (apenso a
este), e apesar de repetir os mesmos argumentos opostos naquele processo, os
tópicos relativos às matérias relacionadas ao crédito deixarão de ser analisados.
Dentro os quais destaco abaixo:
IV.2 (a) a incorreta atualização dos créditos de IPI: utilização da UFIR do mês
subsequente àquele em que os créditos foram originados,
IV.2. (b) a suposta ausência de comprovação de parte dos créditos de IPI e a
invalidade da redução dos créditos de IPI por suposta não caracterização de
determinados materiais como insumos ou produtos intermediários incorporados
aos bens produzidos pela Recorrente;
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.846 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721360/2006-94
3
IV.2. (c) a impossibilidade de se considerar as operações de exportação para fins
de cálculo dos créditos de IPI;
Dessa forma, ficar reservado ao presente processo a contestação sobre a
homologação das compensações declaradas pela contribuinte.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada no recurso, passo diretamente
à análise do mérito em discussão, acerca da inexigibilidade de multa em razão da
denúncia espontânea.
[...]
Portanto, resta demonstrado que a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, exige o pagamento em sentido restrito
para sua ocorrência, consequentemente, não há como acatar a alegação do
contribuinte e a r. decisão recorrida deve ser mantida sem alteração.
IV – Do dispositivo:
Tendo em vista as considerações desenvolvidas no voto acima, nego provimento
ao Recurso Voluntário interposto pela Recorrente.
É como voto.”
O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS foi fundamentado nos seguintes
termos:
A decisão considerou que a discussão sobre o direito creditório deve ser realizada
somente no processo 10680.004652/2006-69, não conhecendo das matérias
relacionadas ao referido direito creditório, mas negando provimento ao recurso
voluntário.
Entendo que, de fato, há uma obscuridade na decisão, pois a homologação das
compensações decorre da decisão acerca do direito creditório, caso não haja
questões a serem decididas acerca da regularidade do débito.
No caso em exame, os processos que veiculam declarações de compensação
vinculadas a direito creditório analisado em processo anterior configuram o que
se denominou no anterior e no presente Regimento Interno do CARF de processos
decorrentes, conforme disposições abaixo:
(...)
As disposições acima transcritas possuem o objetivo de evitar decisões
conflitantes em processos conexos, reflexos ou decorrentes, como é o presente
caso, cujo processo principal é o de no 10680.004652/2006-69. No mesmo
sentido, caminha o artigo 12 da Portaria CARF no 34/2015, ao recomendar que
seja aguardado o julgamento do processo principal:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.846 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721360/2006-94
4
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de
outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não
depender de providência da autoridade preparadora.
Na situação sob análise, a decisão considerou que a discussão deveria ser
travada apenas no processo principal, mas não esclareceu como essa futura
decisão irá se refletir na homologação das compensações aqui já decididas de
forma desfavorável à contribuinte, caso este processo administrativo finde
antes de se encerrar a discussão no principal.
Dessarte, há necessidade de esclarecimento quanto à desnecessidade de
julgamento em conjunto ou sobrestamento, já que houve o pedido em
preliminar.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte. Encaminhe-se à Conselheira Denise Madalena Green para
inclusão em pauta de julgamento.
A Conselheira Denise Madalena Green passou a integrar a 3a Turma da CSRF,
conforme Anexo à Portaria de Pessoal SE/MF no 888, de 09/04/2024, publicada no DOU de
12/04/2024. Assim, os presentes autos me foram redistribuídos, mediante sorteio, nos termos do
§ 7o do art. 89 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Analisando os autos, verifico que o caso não se trata de uma obscuridade
propriamente dita, mas sim de uma contradição interna, também apta a permitir o manejo dos
embargos aclaratórios. Com efeito, a ilustre relatora foi bastante explícita ao afirmar que os
créditos estavam sendo discutidos em outro processo, e que neste discute-se apenas as
compensações realizadas com base nos referidos créditos.
Por essa razão, a relatora não analisou as contestações referentes a matérias já
discutidas no processo no 10680.004652/2006-69, adentrando apenas naquilo que havia de
distinto, no caso, a questão da denúncia espontânea. E ao negar provimento a este pedido, negou
provimento a todo o Recurso Voluntário.
Contudo, tal decisão, apesar de ser bastante inteligível, incorre em uma contradição
interna e em uma inexatidão material: ora, se o julgamento no processo no 10680.004652/2006-
69 se refere aos créditos que são utilizados nas presentes compensações, como seria possível
negar provimento a este recurso sem saber o resultado daquele processo? Além disso, a ilustre
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.846 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721360/2006-94
5
relatora afirmou que não havia preliminar nesse recurso, conforme consta do acórdão embargado,
in verbis:
Não havendo qualquer questão preliminar alegada no recurso, passo
diretamente à análise do mérito em discussão, acerca da inexigibilidade de multa
em razão da denúncia espontânea
Contudo, no Recurso Voluntário, à fl. 2696, consta a seguinte preliminar:

Conforme se verifica, o julgamento foi realizado com base em premissa fática
equivocada, pois havia pedido preliminar para que os processos fossem julgados em conjunto,
para evitar possíveis contrariedades, como acabou acontecendo. Nem se trata de omissão, pois a
relatora abordou a matéria, porém fazendo afirmação errônea sobre a inexistência de
preliminares.
Nesse contexto, com todas as vênias à ilustre relatora, entendo correto o pedido do
recorrente, pois não há como decidir a questão referente à homologação das compensações se
existe questão prejudicial a ser decidida previamente, referente aos créditos utilizados na
compensação.
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição identificada, determinando a anulação da decisão contida
no acórdão embargado e o sobrestamento do presente processo até a decisão definitiva no
processo no 10680.004652/2006-69.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2962
DF CARF MF
Original